Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716934-29.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por INÁCIO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do distrito federal, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Individual movida em face do DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o feito, ao fundamento de ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. Constato nos autos a ausência de comprovação do preparo relativo à apelação interposta, bem como a inexistência de pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte apelante. Dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo à apelação, efetivado na data da sua interposição, ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator